Tribunal: TJPA
Processo: 0006906-06.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006906-06.2020.8.14.0045

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: GILSON ALVES DE FONTE, OSCAR PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A GILSON ALVES DE FONTE E DESCLASSIFICATÓRIA EM RELAÇÃO A OSCAR PEREIRA DA SILVA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor dos ora apelados. É cediço que a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, no entanto, esta prova deve estar em consonância com os demais elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso, onde as declarações testemunhais são vagas e imprecisas. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dos mesmos, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória e desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que
absolveu o réu GILSON ALVES DE FONTE e desclassificou a conduta de OSCAR PEREIRA DA SILVA para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, em razão de não haver prova suficiente para a condenação com relação aos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CPB
, pelo qual foram denunciados.

Narra a
peça acusatória
que no dia 17.09.2020, por volta das 15h00, uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva e repressiva pelas vias públicas de Redenção/PA, quando avistaram os acusados conduzindo uma motocicleta vermelha com a placa cortada, estando visíveis apenas as iniciais “JWC”, em atitude suspeita. Diante disso, os policiais resolveram abordar os indivíduos, fazendo sinais luminosos e sonoros de parada. No entanto, percebendo a aproximação da polícia, eles empreenderam fuga, passando a ser perseguidos pelos policiais, os quais visualizaram o piloto da moto arremessar um objeto e, alguns metros depois, acatar os sinais de parada, encostando próximo ao lixão, ocasião em que foram capturados. Ao retornarem ao local onde teria sido arremessado o objeto, os policiais localizaram um invólucro contendo uma pedra de crack pesando, aproximadamente, 100 gramas; um invólucro contendo, aproximadamente, 01 grama de crack; e um invólucro contendo, aproximadamente, 0,5 grama de crack.

Prossegue a exordial narrando que, na delegacia, verificou-se que a motocicleta conduzida pelos acusados possuía motor incompatível com a informação constante do sistema Infoseg.

O acusado Oscar confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao seu consumo. Afirmou que pegou a moto emprestada com parentes de Gilson, para prestar auxílio à mãe deste último, tendo o chamado para pilotar o veículo.

Por sua vez, o acusado Gilson informou que pegou a moto emprestada com um conhecido seu, para prestar auxílio à sua mãe, que estaria no prego em uma avenida do município. Disse que não sabia sobre a droga levada por Oscar, e que apenas chamou-o para pilotar a moto, pois não sabe conduzir, tendo solicitado a Oscar que parasse a moto, quando foram interpelados pela polícia, não tendo, este último, dado-lhe ouvidos, tendo parado a moto somente depois que se livrou dos entorpecentes que trazia consigo.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória dos apelados para que eles sejam
condenados
como incursos nas sanções pelas quais foram denunciados, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo e extrajudicialmente, sendo que as pequenas contradições existentes entre eles não são capazes de desacreditá-los, tendo ocorrido, certamente, pelo decurso do tempo.

Afirma que ambos os réus possuem extensa lista de processos em andamento, inclusive por crime de tráfico de entorpecentes, e já se conhecem há muitos anos, já tendo permanecido presos juntamente entre os anos de 2014 e 2015.

Em
contrarrazões
, os recorridos pleiteiam pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Na fase de inquérito policial (fls. 17/20 dos autos digitalizados), as testemunhas Basilio Amaral Buna, Mario José Adriano Rodrigues de Brito e José Francisco Dourado Aguiar relataram que faziam ronda ostensiva quando avistaram uma moto vermelha e dois homens em atitude suspeita, os quais não obedeceram aos sinais sonoros e luminosos para que parassem. Disseram que acompanharam a moto até as proximidades de um lixão, oportunidade em que viram o piloto da moto jogar um objeto fora; que, logo em seguida, a ordem de parada foi cumprida foram identificados os dois acusados; que, após procura no local onde o objeto foi jogado, localizaram uma pedra de crack envolta em plástico, bem como dois outros invólucros menores, aparentemente com a mesma substância. Finalizam afirmando os apelados foram conduzidos até a Delegacia, onde se verificou que a motocicleta estava com motor diferente do que consta no sistema Infoseg.

O apelado Oscar Pereira da Silva, na fase inquisitiva (fls. 21/22 dos autos digitais), alegou que pegou a moto emprestada com parentes de Gilson, e com este iria prestar socorro a outra motocicleta, quando foram abordados pela polícia, tenso sido apreendido, consigo, uma quantidade aproximada de 1 (um) grama de crack, para consumo pessoal.

Por sua vez, o apelado Gilson Alves de Fontes, também na fase inquisitiva (fls. 32/33 dos autos digitais), afirmou que estava na companhia de Oscar, em uma moto vermelha que pertence a “Neguin”, seu conhecido de vista, pois iriam prestar socorro à sua mãe, quando foram abordados pela polícia, não tendo conhecimento de que Oscar levava entorpecentes. Disse que quando viu a polícia, pediu para Oscar parar, mas este não o fez de imediato, e que, depois, os agentes encontraram a droga que Oscar havia descartado.

Já em sede judicial, a testemunha Basilio Amaral Buna respondeu que sabe dizer que tinha droga envolvida no dia; que estavam na BR quando passaram pelos acusados que ficaram com atitude suspeita, olhando agoniados, que se espantaram com a viatura; que voltaram e fizeram abordagem sendo encontrada droga com eles;
que não se lembra se a moto tinha registro de furto ou roubo
; que estavam indo para casa de um parente de um deles, que estavam próximo do lixão; que não se recorda quem estava conduzindo a motocicleta; que estavam saindo da cidade, sentido Conceição do Araguaia, próximo ao lixão;
que não se recorda a quantidade, o tipo de droga
; que salvo engano, o GILSON disse que estava indo para casa de um parente dele, para roça; que não se recorda se disseram se tinham amizade; que salvo engano GILSON disse que iriam levar ou buscar moto lá; que não se recorda o tempo que disseram se conhecer; que viu eles passando, que depois vieram a saber que eles tinham passagem na delegacia; que se recorda que, em relação ao GILSON, um parente dele tentou matá-lo; que chamou SAMU e deu apoio a GILSON; que se recorda de OSCAR de outras situações mas não tê-lo apreendido
; que não foi possível perceber se estavam sob efeito de substância entorpecente
; que os acusados e o veículo foram encaminhados para a Delegacia; que não se recorda se o veículo tinha registro de roubo ou furto; que geralmente a Polícia Militar consegue buscar essa informação dos veículos;
que não se recorda onde a droga foi localizada
; que geralmente um dos policiais faz a segurança, outro dirige e outro aborda; que foi abordagem normal, simples;
que perguntado se tentaram descartar droga, ou fugir, que não se recorda; que ao dar sinais sonoros e luminosos, ao perceber a aproximação da viatura, respondeu que pararam; que não se recorda se a droga estava fracionada ou em pedra única
, que faz muitas apreensões de droga e não se lembra; que não foram na residência dos acusados; que, geralmente é o motorista da guarnição, às vezes acaba trocando;
que não se recorda se atuou como motorista
; que o quartel não se informou da audiência.

Por sua vez, a testemunha Mario José Adriano Rodrigues Brito, declarou em Juízo que, no dia dos fatos foi averiguar situação de caminhão que estava abandonado, no retorno, os acusados cruzaram com a guarnição na PA, que estavam em atitude suspeita, que foram abordados em frente ao lixão, que um deles estava com entorpecente, que a moto estava com motor de outra motocicleta;
que não se recorda quem era o condutor entre os dois acusados; que acha que a droga estava com um deles; que não foi o depoente que fez a revista
; que era o comandante de guarnição;
que não se recorda quem fez a revista
, que eram quatro na guarnição;
que acredita que o entorpecente estava no bolso, pois não estavam carregando nada
; que havia pedaços maiores e uns menores, “dolados”, embalados;
que aparentemente estavam sob efeito de algum material entorpecente
, não sabendo dizer droga ou álcool; que eles informaram que estariam indo buscar uma outra motocicleta na região rural; que se deslocaram com um deles para tentar localizar essa motocicleta; que os acusados tem registros de passagens policiais; que a outra moto estava no local conhecido por Campina Verde, área de invasão; que foram no bar onde estaria essa outra moto, mas a moto estava regular; que foram em frente a um bar, que havia o irmão de um deles, que não havia nada de irregular; que pesquisou no sistema e não havia irregularidade nessa moto; que a moto que eles estavam conduzindo estava irregular, pois o número do motor não batia com a placa; que já tinha abordado os acusados em outras situações, prendido não; que os acusados falaram que se conheciam há pouco tempo que um tinha convidado o outro para buscar essa moto na zona rural; que foram abordados na PA quando transitavam pelo local; que não se recorda se localizaram outros bens, que teve covid19 recente;
que não se recorda dos detalhes não sabendo informar com certeza se a droga estava na moto ou no bolso de algum deles; que não se recorda se a droga foi descartada
; que informaram que a moto que eles conduziam seria do padrasto de GILSON; que eles estavam em alta velocidade na PA; que aparentavam estar drogado ou sob efeito de álcool;
que não se recorda a quantidade de droga encontrada
.

A testemunha José Francisco Dourado Aguiar declarou que
se recorda de um dos acusados, mas não está sabendo da situação
; que foram abordados na saída da cidade em sentido Conceição do Araguaia;
que não se lembra do motivo
; que eles foram apresentados na Delegacia; que Mário José era o comandante da situação; que lido o nome de Basílio, confirmou que estava na guarnição.

Os acusados, por sua vez, continuaram negando a autoria delitiva em Juízo.

Com efeito,
apesar de a materialidade do crime restar comprovada pelo laudo toxicológico definitivo às fls. – o qual atesta a apreensão aproximada de 73,900g (setenta e três gramas e novecentos miligramas) de cocaína, na forma de petecas de crack – as declarações colhidas em Juízo, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não se vislumbra, do conjunto probatório colhido na fase judicial, provas contundentes de que os acusados praticaram os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

O simples fato da apreensão de uma quantidade de droga – ainda que considerável – assim como a notícia de envolvimento de ambos os apelados em crimes anteriores, não bastam à configuração da traficância.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença absolutória, na qual a Juíza de 1º grau bem explica os motivos de seu convencimento:

“(...) Desse modo, cotejando os depoimentos dos policiais colhidos em audiência com os fatos narrados na denúncia, não há qualquer elemento fático e probatório seguro de que droga encontrada na posse do acusado se destinava à comercialização de entorpecentes pelo(s) acusado(s) conforme narrado na denúncia, de modo que não foram produzidas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa acerca dos fatos narrados na denúncia, não tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus probatório. Os policiais ouvidos em juízo não confirmaram com a certeza necessária a localização da droga apresentada em Delegacia na posse dos acusados, inclusive, nenhum dos policiais relataram ter sido o responsável pela revista pessoal e localização de material entorpecente. Não se recordaram da quantidade de droga, tipo, forma de armazenamento, com quais dos acusados o material teria sido localizado, situação relacionado a eventual descarte da droga quando teriam avistado a policial, conforme narrado na denúncia. Neste ponto, releva notar que a denúncia descreve que os acusados teriam empreendido fuga, na abordagem, além de “o piloto da motocicleta arremessar um objeto, (...), retornando ao local onde teria sido arremessado o objeto pelo piloto da motocicleta, foi localizado um invólucro contendo” a droga apreendida, cujos fatos não restaram demonstrado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não bastam as afirmações do Sargento/PM MARIO JOSE ADRIANO RODRIGUES BRITO, que realizava o comando da guarnição, ao relatar que um deles estaria portando entorpecente, “acreditando que o entorpecente estava no bolso, pois não estavam carregando nada” consigo, que “haviam pedaços maiores e uns menores, “dolados”, embalados”, sem a certeza necessária que se requer em sede de persecução criminal. Não bastam as informações relatadas pelo comandante da guarnição, que não fora responsável por localização da droga, sem que tenha havido maior informações quanto as demais circunstâncias dos fatos narrados nos moldes da denúncia. Com efeito, não basta a confirmação dos acusados de que parte da droga estaria no bolso de OSCAR para que se configure o crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico quando ausentes provas que demonstrem que a totalidade da substância estaria na posse do acusado ou que teria sido lançada quando em perseguição ou que se destinaria ao comércio, fatos não demonstrados em juízo. Também não se mostra suficiente o relato do policial militar de que havia informações de que os acusados registravam ações penais e passagens criminais, assim como a adulteração do motor da motocicleta, cujos fatos não se amealharam os demais a fim de demonstrar a acusação na forma narrada na denúncia, não se mostrando suficientes.
O tipo criminal previsto no art. 33, da lei 11.343/06 é misto alternativo, contendo diversos verbos nucleares, tendo a denúncia descrito a modalidade trazer consigo com a finalidade de mercância, de cuja conduta se defendeu o acusado, a qual, todavia, não restou comprovada nos autos
. Assim como
o crime do art. 35, da Lei 11.343/006 que exige demonstração dos elementos de estabilidade e permanência, não sendo suficiente a alegação que os acusados se conheciam de longa data e que teriam, inclusive, estado presos anteriormente em mesmo estabelecimento penal, aliado aos seus antecedentes, que não demonstram os elementos exigidos para a configuração do tipo em tela, o que não restou comprovado nos autos
. Por fim
, o crime do art. 180, do CP, também não restou comprovada a prática delitiva vez que, embora estivessem na posse da motocicleta, não restou demonstrado suficientemente, terem os acusados conhecimento da origem criminosa do veículo ou condições de sabê-lo, assumindo o risco, o que também não ficou suficientemente comprovado sob o crivo do contraditório
. Portanto, as provas produzidas durante a fase processual não se mostram aptas para confirmar a versão contida na fase de inquérito policial de que a droga encontrada na posse do acusado OSCAR se destinava ao comércio, não tendo havido demonstração da localização da quantidade de droga nas circunstâncias narradas na denúncia, inclusive em ralação a GILSON, ainda quantos aos crimes de associação para o tráfico e receptação, não sendo suficientes os elementos indiciários colhidos durante a investigação policial para fundamentar eventual édito condenatório (CPP, art. 155). (...)”

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção colhidos em Juízo são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONSEQUENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo prova clara e segura da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, tal como proferida pelo juízo a quo. 2. Resulta prejudicado o pedido execução provisória da pena e o consequente pronunciamento desta corte quanto à constitucionalidade do art. 283 do CPP, considerando a improcedência do pleito condenatório pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Constatada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade do crime de porte de droga para uso pessoal. 4. Recursos conhecidos e ambos desprovidos. Decisão unânime. (TJPA - 2019.03004251-12, 206.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTORIA. RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA - IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos
, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJPA - 2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que os réus praticaram o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal dos acusados.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021